Tribunal: TJSP
Processo: 0505875-86.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1999 e 2004 – Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – À míngua da data da entrega do carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do vencimento da primeira parcela indicada em cada CDA – Precedente do STJ – Ajuizamento da execução

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1999 e 2004 – Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – À míngua da data da entrega do carnê do IPTU para a contagem do prazo prescricional, mostra-se razoável adotar como termo inicial o dia seguinte da data do vencimento da primeira parcela indicada em cada CDA – Precedente do STJ – Ajuizamento da execução fiscal em 26.11.2009, fora do prazo prescricional quinquenal – Sentença mantida - Recurso improvido.